Tribunal: TJMT
Processo: 1008041-24.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008041-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (AGRAVANTE), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (AGRAVADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – A EMPRESA AGRAVADA SE ENQUADRA COMO CONSUMIDORA INTERMEDIÁRIA – UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO SECURITÁRIO COMO INSUMO PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL -
RECURSO PROVIDO
.

1 - Constata-se que a empresa Agravada não se enquadra como consumidora final na relação jurídica com a Seguradora Agravante, mas como consumidora intermediária, de modo que não há falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tampouco em inversão do ônus da prova, uma vez não satisfeitos os requisitos do artigo 373, parágrafo 1º, do CPC.

2 - Os termos da apólice do seguro revelam que a empresa Agravada utiliza dos serviços securitários ofertados pela Seguradora Agravante como insumo para o exercício da atividade empresarial, qual seja: a indústria e a comercialização de carnes e seus derivados.

3 - A Agravada não comprovou hipossuficiência financeira e/ou técnica que justifique a inversão do ônus da prova, limitando-se a meras conjecturas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada
YASUDA MARÍTIMA

SEGUROS S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Pagar n.º 1006088-19.2021.8.11.0002, deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, bem como determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, a Seguradora Agravante defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, posto que a empresa Agravada não é consumidora final da prestação de serviço ofertada pela Recorrente e, sim, intermediária, eis que utiliza do seguro
“como insumo de sua atividade, ou seja, não se ajusta na incidência da súmula n.º 83 do E. STJ.”

Ressalta que
“o contrato de seguro é na verdade utilizado na atividade empresária da agravada, o que necessariamente a torna uma consumidora intermediária, especialmente por que o seguro é de contratação obrigatória e certamente tem os seus custos repassados para o consumidor final.”

Destaca que
“o autor/agravado não pode ser considerado hipossuficiente, e muito menos destinatário final do contrato de seguro, porquanto entabulado justamente para dar garantia a vazão de seus produtos em busca de lucros.”

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requestou o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, bem como pela revogação da inversão do ônus da prova.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 86948452).

Contrarrazões no Id. 88020486.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa Agravada
CARNES BOI BRANCO LTDA.
ajuizou Ação Ordinária de Obrigação de Pagar em face da seguradora
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A.
, objetivando o pagamento do prêmio securitário no valor de R$ 151.755,53 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos reais).

O Juiz singular deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como determinou a inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que a empresa Agravada é consumidora final na relação de consumo entre as partes.

Oportuno frisar que este Instrumental se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada ao enquadrar a empresa Agravada como consumidora final na relação jurídica entre as partes, bem como ser aplicável as regras do Código de Defesa do Consumidor e, de conseguinte, ser caso de inversão do ônus da prova.

Em observância ao que preconiza o art. 2.º do CDC, consumidor
“é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

Isso equivale a dizer que a relação de consumo entre fornecedor e consumidor final não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário).

Na hipótese, ao examinar o contrato securitário objeto da demanda, especificamente o tópico “Objeto do Seguro” (Id. 49862206 – autos principais), colhe-se a seguinte informação:

Consideram-se segurados as mercadorias inerentes ao ramo de atividade e comércio do Segurado, consistindo principalmente de (em negrito), incluindo aparelhos, máquinas e equipamentos industriais destinados ao ativo fixo do Segurado (novas, sem uso, reparos ou conserto) suas partes, peças, acessórios e pertences, devidamente acondicionados em embalagem apropriada a sua natureza e viagem.
(sem destaque no original)

Com efeito, o objeto da apólice securitária objeto da controvérsia destina-se
“às mercadorias inerentes ao ramo da atividade e comércio da segurada.”
Conclui-se, portanto, que a relação negocial entre as partes se refere à aquisição de serviço securitário oferecido pela Seguradora Agravante para proteger a atividade empresarial da Segurada, o que faz da Recorrida consumidora intermediária.

Essa circunstância, em particular, revela que a relação jurídica entre as partes não é de consumo, mas sim, de insumo, de sorte que não há falar em aplicação das regras

Consumeristas na espécie.

Em casos semelhantes, colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA. TRANSPORTE
DE CARGA ESPECÍFICA. SEGURO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. CARGA FURTADA. AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Em casos
de contratos
de seguro
de transporte
de mercadorias, não se aplica o CDC, pois a
relação jurídica existente entre a
seguradora e a transportadora segurada é
de caráter mercantil, sendo o seguro um
insumo para a atividade a transportadora.
O descumprimento, pelo segurado, da cláusula contratual que o obriga a adotar medidas
de segurança para o transporte
de cargas específicas, como escolta, rastreamento, monitoramento
de riscos e limite
de valor
de carga acarreta a improcedência do pedido
de indenização securitária. (TJMG; APCV 0319295-53.2014.8.13.0702; Uberlândia; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes
de Oliveira; Julg. 14/04/2021; DJEMG 20/04/2021).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
Autora que pleiteia o valor de indenização securitária. Roubo de carga
. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não cabimento. Juntada de documentos na fase recursal. Inadmissibilidade. Documento existente antes da propositura da ação. Injustificada apresentação a destempo. Inteligência do
art. 435 do CPC
. RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de Seguro. Transportador Rodoviário.
Inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor. Relação de insumo existente entre as partes. Cláusula contratual
. Transporte de óleo lubrificante. Carga avaliada em valor superior a oitenta mil reais. Exigência de monitoramento e rastreamento do veículo transportador, entre outras exigências. Motorista a serviço da ré que declarou não ter efetuado a ligação para a empresa de gerenciamento de risco. Descumprimento de medidas de segurança. Agravamento do risco pela segurada. Pretensão alternativa da apelante em ser ressarcida pelo sublimite previsto no contrato para exigência do gerenciamento
de risco. Descabimento. Contrato não cumprido que não gera à apelada o dever
de indenizar. Legitimidade da recusa da
seguradora. Inteligência do
artigo 757 do Código Civil
. Indenização indevida. Sentença
de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1065097-91.2018.8.26.0100; Ac. 14349563; São Paulo; Décima Segunda Câmara
de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 03/02/2021; DJESP 25/02/2021; Pág. 1783).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO À ORIGEM. RECURSO DA SEGURADORA.
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA INAPLICÁVEL À RELAÇÃO SECURITÁRIA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. VULNERABILIDADE INEXISTENTE. CONTRATO DE NATUREZA MERCANTIL. SEGURADA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE DESTINATÁRIA FINAL. UTILIZAÇÃO DO SEGURO COMO INSUMO PARA A ATIVIDADE DESENVOLVIDA. DECISÓRIO REFORMADO.
Há relação de consumo no seguro empresarial se a pessoa jurídica o firmar visando a proteção do próprio patrimônio (destinação pessoal), sem o integrar nos produtos ou serviços que oferece, mesmo que seja para resguardar insumos utilizados em sua atividade comercial, pois será a destinatária final dos serviços securitários. Situação diversa seria se o seguro empresarial fosse contratado para cobrir riscos dos clientes, ocasião em que faria parte dos serviços prestados pela pessoa jurídica, o que não configuraria consumo intermediário, não protegido pelo CDC [...]" (RESP 1352419/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 08/09/2014) (AC n. 4000314-39.2017.8.24.0000, de Itajaí, Rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 6-6-2017). RECURSO PROVIDO. (TJSC; AI 4005115-27.2019.8.24.0000; Palmitos; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Ricardo Orofino da Luz Fontes; DJSC 07/05/2019; Pag. 313).

Quanto à inversão do ônus da prova, de igual modo, não entrevejo justificativa plausível que albergue o seu deferimento.

Com efeito, digo isto porque, pelo que se observa dos autos, a empresa Agravada não demonstra em Juízo a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório (art. 373, §1.º do CPC); limitando-se a meras conjecturas.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO QUE DEFERE O PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSURGÊNCIA DO BANCO AUTOR. APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE DO CDC AO CASO EM CONCRETO - CONTRATO FIRMADO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PESSOA JURÍDICA - APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA - AGRAVADO PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDOR FINAL, MAS INTERMEDIÁRIO - AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA CAPAZ DE JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA –
Sociedade que possui capacidade financeira e técnica para litigar em juízo - inaplicabilidade do CDC em razão da ausência de vulnerabilidade que, por consequência, impede a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII do CDC. decisão reformada. recurso conhecido e provido.
(TJ-PR - AI: 00324588820198160000 PR 0032458-88.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 25/09/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2019).
(Destaquei)

Diante dessas considerações,
e de acordo com os termos da apólice securitária objeto dos autos,
concluo pela inexistência de relação consumerista entre as partes. O que se verifica, em verdade, é relação de insumo, de modo que não há falar em aplicação do

CDC e tampouco em inversão do ônus da prova.

Ex posittis
,
dou provimento
ao recurso,
reformo
a decisão agravada e afasto tanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quanto

a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021